Tribunal: CARF
Processo: 10380.906984/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906984/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.770 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
VICUNHA TÊXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF.
COMPENSAÇÃO
COM
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
POSTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
O IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e variável
ou pago sobre os ganhos líquidos mensais é considerado antecipação do devido
no encerramento de cada período de apuração (ou na data da extinção),
devendo os rendimentos integrar o lucro tributável correspondente, conforme
art. 76, inciso I e § 2o, da Lei no 8.981, de 1995, obedecendo o princípio da
competência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
O IRRF sobre rendimentos de aplicações de renda fixa ou variável, é
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração, e,
uma vez comprovada a retenção, com documentação hábil e idônea, bem como
o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos, o contribuinte
faz jus à dedução para fins de apuração do imposto de renda a pagar ou do
saldo negativo, passível de compensação em períodos subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional no
montante de R$ 5.962,11.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906984/2012-11
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Fortaleza/CE, que julgou
parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade, no sentido de homologar as
compensações declaradas até o limite do saldo negativo de IRPJ, de R$ 8.015,88, relativo ao
ano-calendário 2007.
DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no 038029145, de 1/12/2012,
confirmou parcialmente o crédito informado no PER/DCOMP no 26653.96744.190308.1.2.02-
1508, relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2007, homologando parcialmente as
compensações declaradas pela contribuinte no PER/DCOMP no 40654.16476.180408.1.3.02-
3125:

As parcelas de crédito não confirmadas referem-se a IRRF não confirmado em
DIRF.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - ACÓRDÃO DA DRJ
Irresignada com o Despacho Decisório que reconheceu em parte o crédito oriundo
de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2007, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, juntando documentos que comprovariam a ocorrência das retenções nos valores
informados, em que pese não constarem dos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), e
protestando, genericamente, pela juntada posterior de provas e de realização de diligência.
O colegiado a quo rechaçou, preliminarmente, o protesto genérico de juntada
posterior de documentos e de realização de diligência, com fundamento no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual a prova documental deve ser apresentada com a
reclamação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo de força maior, ou se refira a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
No mérito, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte,
por unanimidade de votos, no sentido de homologar as compensações declaradas até o limite do
saldo negativo de IRPJ de R$ 8.015,88, ano-calendário 2007. Cumpre registrar, por oportuno, os
excertos da decisão da DRJ que conduziram o voto:
[...]
15. O contribuinte juntou comprovantes de retenção que dizem respeito a anos
anteriores a 2007, como os períodos de 2005 e 2006. Isso ocorreu em relação à terceira
retenção.
16. Para a verificação da certeza e liquidez do saldo negativo é necessário observar a
regularidade da apuração da base de cálculo que lhe dá fundamento. Nesse caso, são
pertinentes as expressas disposições do art. 2°, § 4°, da Lei n° 9.430, de 1996, a seguir
transcritas, com grifos apostos por este julgador:
Art. 2o (...)
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir. § 1° O saldo do
imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2°;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
17. Com efeito, a partir de 1° de janeiro de 1995 (art. 76, § 2°, da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995), o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais é
considerado antecipação do devido no encerramento de cada período de apuração ou na
data da extinção, devendo os rendimentos integrar, portanto, o lucro tributável
correspondente, conforme regulamenta o art. 770, § 2°, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
18. À vista do exposto, apenas o IRRF sobre o rendimento computado, segundo o
princípio da competência, na base de cálculo do imposto anual pode ser utilizado como
antecipação de pagamento. Assim, o IRRF de um ano anterior (2005 e 2006) não
pode ser utilizado como pagamento do imposto apurado em ano seguinte (2007),
não compondo também eventual saldo negativo.
19. Por sua vez, a segunda retenção foi parcialmente detectada no sistema da RFB. O
IRRF no valor de R$ 708,85 incidiu sobre rendimento day-trade (cód. 0924), e não
sobre rendimento de renda fixa (cód. 6800), conforme DIRF anexada. Sucede,
todavia, que o contribuinte não ofereceu tal rendimento à tributação (linha 20 da ficha
06A da DIPJ/2008), de modo que ele não deve ser computado no saldo negativo
pleiteado (fls 58 et. seq.).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

20. Quanto ao IRRF de R$ 8.015,88 (cód. 6800), no âmbito ainda da segunda retenção
glosada, ele não consta do sistema DIRF. Entretanto, o contribuinte trouxe o
comprovante do IRRF incidente sobre rendimentos financeiros pagos ou creditados em
2007, devendo tal retenção compor o saldo negativo (fl 51).
21. Por fim, a primeira retenção incidiu sobre “juros sobre o capital próprio” pagos ou
creditados pela Eletrobrás, convindo observar que o contribuinte não os ofereceu à
tributação em sua declaração de rendimentos. Com efeito, uma vez o rendimento (R$
415.165,73) sobre o qual incidiu o IRRF confirmado (R$ 62.274,84) na decisão
impugnada não ter sido sequer integralmente declarado na DIPJ/2008 (R$
410.324,09), não se mostra correto incorporar ao saldo negativo IRRF incidente sobre
rendimento adicional (fls 58 et. seq.).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada eletronicamente do Acórdão da DRJ, em 2/3/2016, a contribuinte
apresentou, em 1/4/2016, Recurso Voluntário, requerendo o provimento integral do recurso,
aduzindo as seguintes razões de fato e de direito (negritos acrescidos):
[...]
09. In casu, restou comprovada a composição do montante creditório a que possui
direito a Recorrente, tendo este sido negado apenas por tratar de período diverso do ano-
calendário 2007, exercício 2008, não tendo sido observado o fato de que o prazo para
pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ, acumulado, devidamente apurado e
escriturado, é de 5 anos contados do período que a contribuinte ficar impossibilitada de
aproveitar esses créditos, conforme entendimento administrativo consolidado [...]
[...]
10. Nestes termos, tendo a declaração de Compensação sido transmitida em 18 de abril
de 2008, portanto, antes do término do prazo de 5 anos, percebe-se a necessidade de se
reconhecer o direito creditório da contribuinte.
11. Ressalva-se, que o entendimento supracitado, não é isolado, sendo pacífico o
entendimento de que “o direito de pleitear a restituição extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário”:
[...]
De acordo com o acórdão ora recorrido “a primeira retenção incidiu sobre “juros sobre o
capital próprio” pagos creditados pela Eletrobrás, convindo observar que o contribuinte
não os ofereceu à tributação em sua declaração de rendimentos”. Todavia, tal afirmação
não merece prosperar tendo em vista que:
(i) Valor não confirmado de R$ 5.048,86: tal montante é proveniente do
rendimento bruto de R$ 22.439,31, conforme informativo de rendimento
financeiro da empresa Eletrobrás (documento 03 anteriormente anexado na
manifestação de inconformidade e novamente juntado no presente recurso -
documento 04), sendo que o mencionado rendimento bruto (R$ 22.439,31)
consta no Livro Diário Geral (documento 05). Ora, assim sendo, não há motivo
plausível para a rejeição do referido crédito, visto que integralmente
incorporado aos registros contábeis da Recorrente, com o devido oferecimento à
tributação.
(ii) Valor não confirmado de R$ 209,84: conforme informe de rendimento
emitido pela empresa Eletrobrás (documento 03 anteriormente anexado na
manifestação de inconformidade e novamente juntado no presente recurso -
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

documento 04) o montante de R$ 209,84 é composto de duas retenções de IR,
quais sejam R$ 61,56 e R$ 148,28, provenientes do rendimento bruto de R$
273,64 e R$ 659,03, respectivamente. Valendo ressaltar que ambos
rendimentos constam no Livro Diário Geral (documento 05), portanto,
devidamente oferecidos à tributação.
(iii) Como se não fossem suficientes os documentos até então juntados, a
Recorrente anexa ao presente recurso a sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2008 (documento 06)
comprovando o imposto retido na fonte no valor de R$ 67.533,92 relativo aos
juros sobre o capital próprio da fonte pagadora Centrais Elétricas Brasileiras
S/A, conforme destaque abaixo:
[...]
Nos termos do r. acórdão ora recorrido, somente o montante de R$ 8.015,88 do
valor acima deveria compor o saldo negativo relativo às retenções realizadas
pelo Banco Safra de Investimentos S/A, remanescendo, desta forma, o valor de
R$ 708,85 (documento 07). Ocorre que conforme se verifica na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2008 (documento
06), o montante de R$ 708,85 integra o valor de R$ 8.719,29 retido na fonte,
atestando assim, o oferecimento à tributação de todo rendimento bruto/receita.
Ademais, em que pese a decisão recorrida informar que o referido valor de R$
708,85 incidiu sobre rendimento day-trade (cód. 0924), informação essa
prestada pela instituição financeira em sua DIRF, o informe de rendimentos
fornecido pela própria instituição à Recorrente demonstra a incidência sobre
rendimento de renda fixa (cód. 6800), o que igualmente foi demonstrado na
DIPJ 2008 da Recorrente (documento 06), sendo de rigor a contabilização nos
termos do informado pela fonte pagador (Banco Safra de Investimentos S/A) à
Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A controvérsia orbita em torno do valor de R$ 12.169,00, que é a diferença entre
o crédito não confirmado no despacho decisório e aquele reconhecido pelo colegiado a quo (R$
20.184,88 - R$ 8.015,88).
Dos créditos anteriores ao ano-calendário de 2007
Como do relatório se depreende, parte do crédito não confirmado, no valor de R$
6.206,89, refere-se a retenções de imposto dos anos-calendário de 2005 e 2006, para pleitear
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2007. Em sua defesa, a recorrente alega que o
saldo negativo acumulado, devidamente escriturado, é de 5 anos, contados do período que o
contribuinte ficar impossibilitado de aproveitar esses créditos. Cita decisões administrativas que
reputa aplicáveis ao seu entendimento.
Em se tratando de saldo negativo de IRPJ, a verificação da liquidez e certeza do
crédito deve levar em conta a correta apuração da base de cálculo do imposto, a despeito do que
dispõe a Lei no 9.430, de 1996, nos arts. 2o e 6o, in verbis:
Art. 2o [omissis]
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Art. 6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir. § 1° O saldo do imposto apurado em 31
de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2°;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Como se vê, o IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa
e variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais é considerado antecipação do devido no
encerramento de cada período de apuração (ou na data da extinção), devendo os rendimentos
integrar o lucro tributável correspondente, conforme art. 76, inciso I e § 2o, da Lei no 8.981, de
1995, obedecendo o princípio da competência.
Segundo o Princípio da Competência, as despesas e receitas devem ser incluídas
na apuração do resultado em que ocorrerem. Independentemente do recebimento ou pagamento.
Ou seja, o reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é consequência
natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
Logo, a razão não está com a recorrente, pois as retenções de imposto dos anos-
calendário de 2005 e 2006 deveriam ter sido compensadas com o imposto devido em cada um
destes períodos de apuração, desde que as receitas correspondentes tivessem sido oferecidas à
tributação. Assim, na hipótese de ter sido apurado saldo negativo de imposto nos períodos em
questão, cumpria à recorrente, se desejasse, apresentar PER/DCOMP para compensação de
débitos declarados.
Diante disso, resta não confirmada a parcela de crédito no valor de R$ 6.206,89.
Das demais parcela de crédito não confirmadas
Quanto às demais parcelas de crédito não confirmadas, assiste razão à recorrente.
Vejamos.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

No tocante ao IRRF no valor de R$ 708,85, a DRJ entendeu que não pode compor
o saldo negativo pleiteado, pois (i) incidiu sobre rendimento day-trade, código de receita 0924,
conforme DIRF, e (ii) o correspondente rendimento não foi oferecido à tributação.
Para comprovar sua afirmação, a recorrente apresentou cópia do informe de
rendimentos da fonte pagadora, onde consta que o valor questionado foi retido sob o código
6800, podendo-se inferir que houve incorreção na informação constante em DIRF:

O IRRF no valor de R$ 708,85 integra o valor de R$ 8.719,29, e, portanto, tem
origem em rendimentos de mesma natureza, cuja retenção ocorreu no código 6800.
De fato, como constatou a DRJ, na Linha 20 da ficha 06A da DIPJ/2008, “Ganhos
em Operações Day-Trade, não consta informações de rendimentos, está zerada. Contudo, a
recorrente comprova que o crédito não reconhecido refere-se a aplicação em fundos de renda
fixa, código 6800.
Com relação ao IRRF no valor de R$ 5.258,70, a contribuinte demonstra que é
composto por 3 retenções distintas, nos valores de R$ 5.048,86, R$ 61,56 e R$ 148,28,
incidentes, respectivamente, sobre os rendimentos de R$ 22.439,31, 273,64 e R$ 659,03
oferecidos à tributação, conforme Livro Diário apresentado:

Posto isso, deve ser reconhecido o crédito de R$ 5.258,70, para compor o saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário de 2007.
Conclusão
A partir do que foi decidido neste voto, a recorrente faz jus ao crédito adicional
abaixo discriminado:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.770 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906984/2012-11

Fonte Pagadora
PER/DCOMP
Crédito Confirmado
Não
Confirmado
Despacho
Decisório
DRJ
CARF
Total
00.001.180/0001-26
67.533,92
62.275,22
0,00
5.258,70
67.533,92
0,00
07.002.898/0001-86
8.719,29
0,00
8.015,88
703,41
8.719,29
0,00
61.787.776/0001-98
6.206,89
0,00
0,00
0,00
0,00
6.206,89
Totais
82.460,10
62.275,22
8.015,88
5.962,11
76.253,21
6.206,89
Voto, assim, por dar Provimento Parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$ 5.962,11.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 144
DF CARF MF
Original